Tribunal: TJMT
Processo: 0032961-39.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032961-39.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AILTON EVERALDO DE ALMEIDA - CPF: 181.733.901-00 (APELADO), AIRTON JOSE COSTA DE ARRUDA - CPF: 140.982.371-72 (APELADO), ALDO AUGUSTO DUTRA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 008.501.654-31 (APELADO), AMADEU GOMES PEREIRA - CPF: 107.856.981-91 (APELADO), ANA MARIA DE FREITAS - CPF: 522.890.871-49 (APELADO), ANISVALSON MACEDO DE BRITO - CPF: 162.282.191-20 (APELADO), ARIDES ACELINO DE AMORIM - CPF: 107.044.501-00 (APELADO), AUGUSTO RIBEIRO CHAVES - CPF: 329.147.681-68 (APELADO), CLAUDIA BORGES BERTOLDO - CPF: 667.201.091-20 (APELADO), CLEVERSON DE OLIVEIRA - CPF: 551.671.361-72 (APELADO), DAIR DE LIMA FORETES (APELADO), GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATIFICAÇÃO DE EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE - CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL -

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
-
DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO
A QUO
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER SUPORTADOS PELO VENCIDO
- APLICAÇÃO DO
ART. 85, §2º E 3º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A rediscussão da matéria principal, índices estabelecidos para atualização monetária, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.

A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, opostos pelo apelante, na fase de cumprimento de sentença da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer que lhe move
Ailton Everaldo de Almeida e Outros
, rejeitou os Embargos à Execução e transitando em julgado determinou o arquivamento dos autos.

Condenou o executado no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§1º e 2º, do CPC.

O Município de Cuiabá apelante, assevera que a gratificação de excepcional de produtividade é indevida e que no ano de 2018 as Câmaras de Direito Público e Coletivo uniformizaram o entendimento de que referida verba não pode ser paga porque: a) a lei fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não é possível aplicar o índice que veio a substituí-la, sujeito à infringência do verbete n° 681 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal; e, c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificado deve ser aferida.

Acentua que, a referida vantagem foi extinta com o advento do novo Plano de Carreira, Cargos e Salário dos servidores do Executivo Municipal (Lei Complementar 152, de 04 de abril de 2007), tendo sido incorporada na nova estrutura remuneratória, sendo percebida sob a forma de VPNI.

Além disso, o apelante ressalva que até o advento do novo PCCS, a gratificação excepcional de produtividade era paga sob o regime da Lei Municipal n° 3.331/ 1994 que impunha o limite máximo de 7.800 pontos a serem alcançados durante o mês, através do desenvolvimento dos trabalhos, e que cada ponto corresponderia a um determinado percentual da UPFM - Unidade Padrão Fiscal do Município. Até o ano de 1996, a legislação determinou que cada ponto equivalesse a 3,1% da UPFM, porém, com a edição da Lei 4.142/2001, passou-se a atribuir o valor de 4,1% da UFPM.

Afirma que, a atualização da gratificação excepcional de produtividade em 4,1% da UPFM incide em um vácuo legislativo, eis que o índice que vincula a alíquota não existe mais na ordem jurídica vigente (extinta em 19/12/1997), portanto, o fundamento da Lei 4.142/2001 no que tange ao ponto de atualização do percentual é inócuo, pois a lei nesse ponto é desprovida de aplicabilidade e efetividade, já que determina uma atualização com base em índice que não vigora mais para o Município de Cuiabá, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e invasão de competência.

Aduz que também não pode ser utilizado o índice IPCA para fins de atualização da gratificação de excepcional de produtividade, devendo ser observada a Súmula 681 do STF:
“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.
Em atenção

as Leis Complementares do Município de Cuiabá n. 70 de 18 de dezembro de 2000 e 91 de 26 de dezembro de 2002, porque isto implicaria vincular o reajuste de verba remuneratória de servidores do Município a índice federal de correção monetária, consistente, no caso, no índice IPCA, apurado pelo IBGE, sob ofensa ao princípio federativo.

Por esses motivos, requer o apelante o acolhimento das teses lançadas nos Encargos à Execução, impondo-se, por conseguinte, a reforma da sentença que os rejeitou para acolhe-los, nos termos dos pedidos.

Sem prejuízo dos argumentos acima, em atenção ao princípio da eventualidade, caso não se entenda pela reforma da sentença, pugna-se pela anulação do
decisum
pelos motivos a seguir inseridos.

Da necessidade de liquidação por arbitramento e da comprovação da pontuação dos apelados, com base na pontuação mínima e máxima a depender dos cargos ocupados por cada um, a remuneração era variável, pois era aferida em um intervalo de (1.400 a 7.800 pontos). “Não obstante, em completo arrepio ao comando sentencial, a perícia contábil, constante das folhas 151 e 156 dos autos dos Embargos (CODIGO 465425), evidencia que o cálculo considerou que todos os Apelados obtiveram pontuação máxima (7.800 pontos), sem evidenciar de onde tal informação foi obtida.”

Dessa forma requer subsidiariamente que seja anulada a sentença e determinado novo cálculo, respeitando-se a pontuação mínima e máxima exigida para as várias categorias que compõe a carreira de Agente de Fiscalização e não presumindo que todos obtiveram a pontuação máxima.

E caso entenda-se devida a atualização ora pleiteada, o apelante requer que o reconhecimento seja deferido até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.820/2014 que promoveu o reajuste do excepcional de produtividade criado pela Lei Municipal n° 3.331, de 14 de julho de 1994, com redação dada pela Lei Municipal n° 4.142, de 14 de dezembro de 2001.

Alega que não são proporcionais os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo ser observados o disposto no artigo 85, §3º do CPC.

Com base nos argumentos expostos o Município de Cuiabá requer o provimento do recurso de apelação para que reformar a sentença e acolha os embargos a execução opostos, invertendo-se os ônus sucumbenciais, para os fins de: a) reconhecer a inexigibilidade da obrigação e a inexequibilidade do título; b) reconhecer a ineficácia da lei municipal 4. 142/ 2001.

Subsidiariamente, proceda-se a anulação da sentença para determinar novo cálculo, respeitando-se os parâmetros da sentença, ou seja, apurando-se “a pontuação mínima e máxima exigida para as várias categorias que compõem a carreira de Agente de Fiscalização”, e não presumindo que todos obtiveram a pontuação máxima.

Que seja considerado o valor da condenação, que se respeite o disposto no art. 85, § 3° do CPC e, pugna-se pela aplicação da Lei Municipal 5923/2015.

Apresentadas contrarrazões pelos apelados que apresentaram preliminar de não conhecimento do recurso por tentativa de rediscutir a sentença de mérito transitada em julgado, ofensa a coisa julgada, a segurança jurídica e ao tema 673 julgado em sede de repercussão geral pelo STJ, por ser vedado nos embargos à execução rediscutir o mérito já apreciado e decidido na sentença transitada em julgado objeto da execução.

Requer o acolhimento da preliminar recursal, negando-se conhecimento ao recurso, condenando-se o recorrente ao pagamento das custas processuais e elevação dos honorários, em razão do vício congênito dos embargos à execução, por não ter apresentado o valor/planilha do suposto excesso de execução, limitando-se a insurgência após a prolação de sentença que apenas homologou os cálculos franqueados as partes, bem como na inovação recursal, vez que o apelante trouxe tópico nunca abordados durante a instrução processual.

No mérito das contrarrazões requer o desprovimento do recurso em razão dos embargos à execução não constituírem o meio próprio para a desconstituição de sentença judicial transitada em julgado, bem como pela desnecessidade de liquidação prévia por arbitramento do título executivo pois a execução está pautada em simples cálculos aritméticos
(Id. 6019373).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público justificado da intervenção ministerial no presente feito (Id. 6019278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em desfavor de
Ailton Everaldo de Almeida e Outros
, que rejeitou os embargos opostos e acolhendo os cálculos apresentados pelo Sr. Perito identificados no Laudo Pericial.

Verifica-se que a ação principal versa sobre obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a correção da gratificação “excepcional de produtividade”, bem como o pagamento de todas as diferenças decorrentes de suposta omissão do município, aos vencimentos dos Agentes de Fiscalização, cuja decisão judicial transitou em julgado.

Sustentam que são Agentes de Fiscalização e recebiam a gratificação denominada excepcional de produtividade, instituída pela Lei Municipal n°. 3.331, de 14 de julho de 1994, sendo que a esta vantagem foi conferida atualização e majoração pela Lei n°. 4.142, de 14 de dezembro de 2001. No entanto, alegam que o Poder Executivo não aplicou e nem vem utilizando a legislação em comento para quitar estes haveres, razão pela qual pugnaram pela condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da suposta omissão, bem como requer a imediata implantação do reajuste.

A sentença de primeiro grau foi proferida nestes termos:

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido, em face da prescrição, condenando o Município Requerido na obrigação de fazer a correção/atualização dos valores referentes a gratificação “excepcional de produtividade” aos Requerentes, agentes de fiscalização do Município de Cuiabá, na conformidade da previsão contida na Lei n. 4.142/01. Condeno ainda, no pagamento das diferenças havidas pela não atualização da mencionada gratificação de produtividade, excluindo-se período atingido pela prescrição, a ser apurado individualmente em liquidação de sentença, observando-se a pontuação mínima e máxima exigida para as várias categorias que compõem a carreira de Agente de Fiscalização, conforme estipulado em lei especifica, a partir de dezembro/2002. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$2.5000,00 20% sobre o valor da causa.”

(Id. 60119415).

Foi certificado que não houve interposição de recurso de apelação quanto a referida sentença, sendo remetida ao segundo grau para reexame necessário, que restou assim ementado:

REEXAME NECESSARIO DE SENTENCA - OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SUMULAS 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO - DIREITO A CORREÇÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE - SENTENCA RATIFICADA
. De acordo com os enunciados de Súmulas 83 do Superior Tribunal de Justiça e 163 do Supremo Tribunal Federal, nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança.
A correção da gratificação excepcional de produtividade deve obedecer às prescrições da lei municipal de regência, não podendo ficar à mercê da discricionariedade do alcaide municipal.

ACORDAO Vistos, relatados e discutidos os autos em epigrafe, a TERCEIRA CAMARA CIVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES.JOSETADEUCURY, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (Relator), DES. EVANDROSTABILE (Revisor) e DES. JOSE TADEU CURY (Vogal), proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA REEXAMINADA.
(Id. 6019440).

Portanto dessa decisão, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, o que por corolário, gerou a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, publicada no DJ nº 7.939.

Como determinado em sentença e acordão foi realizado o cálculo da gratificação excepcional de produtividade, aplicando o que determine a Lei Municipal n° 4.142/2001 - quantidade de pontos (7.800) multiplicado pelo valor do percentual de 4,1% sobre a UPFM da época, conforme valores de UPFM publicado pela Secretaria Municipal de Finangas do Município de Cuiabá, relacionado no Anexo I, atualizado com base na variação do INPC/IBGE, mais juros moratórios de 0,5% ao mês, calculados de forma simples, apurados a partir de 30 de agosto de 2002.

Foi elaborado laudo pericial contendo planilhas de cálculo para atualização dos valores de cada autor/apelado (Id. 6019181).

Conforme consta dos autos, estamos diante de apelação em sede de embargos à execução de sentença transitada em julgado, que rejeitou os embargos

e prevaleceu a decisão que determinou o pagamento das diferenças devidas a título de gratificação excepcional de produtividade. Vejamos:

“EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABA em face de CLAUDIA BORGES BERTOLDO E OUTROS. Condeno o Executado no pagamento dos e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§1º e 2º do NCPC)”.

Contra essa decisão, sustenta o apelante a existência de excesso de execução, porquanto os cálculos apresentados pelos apelados não estão em conformidade com a decisão objeto da execução, pois “
não se admite a adoção de índice para reajuste salarial sem lastro legal.”

Não assiste razão o apelante.

Ocorre que, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração dos índices de juros e correção monetária, fixado em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados pela coisa julgada que ocorreu em 29/09/2009 (Id. 60196601), de modo que o Magistrado, na fase de cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, -
(Tema 905)
, em que discutiu, aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
e fixou a seguinte tese no item 4
:

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório,

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
.

(destaquei)

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, em recente julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada
.

(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (destaquei)

No Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, didaticamente assinalou que:

(...). Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo,
houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea
.

Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado

Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.

Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).

Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada
.

A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.
(...)
.
(destaquei)

Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em sede de acórdão transitado em julgado, não há que se rediscutir a sentença de mérito, sob pena de violação à coisa julgada.

A matéria objeto de decisão com trânsito em julgado não pode vir a ser questionada novamente através de embargos à execução, visto não se tratar de meio processual idôneo para modificar sentença do processo de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça-STJ, tema 673-REsp 1387248/SC:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNACAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUCÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, §2º. DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. OBICE DA SUMULA 283/STF. (...)
2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes.

2.2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (Súmula 283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROV1DO. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014). (destaquei)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de execução de título executivo judicial, a obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada.

Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.

(N.U 0003280-31.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). (destaquei)

Ademais, não obstante o valor da execução apresenta pelos apelados, ao dar cumprimento à sentença, o Juízo de primeiro grau afastou o alegado excesso de execução com base no cálculo apresentado pelo Perito Judicial que apurou o valor do débito conforme o título transitado em julgado, sendo que o Município apelante não trouxe aos autos os cálculos que entende devidos, assim, o suposto excesso de execução alegado, não foi acompanhado de provas, demonstrativo do débito com o valor que entende devido.

É sabido que a rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Destarte, a improcedência do pedido formulado em sede de embargos do devedor implica em condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

No que tange ao
quantum
fixado,
de acordo com a sistemática processual civil em vigência, deve-se observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). (destaquei)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, fixo
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá para determinar o estabelecido na sentença proferida no processo de conhecimento, a qual transitou em julgado e ainda, no que se refere aos honorários advocatícios, condenar o apelante ao pagamento
de

10 % (dez por cento) calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020